Tribunal: STF
Processo: Rcl 42629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Bastos Lousa Vieira contra ato do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    Depreende-se dos autos que o reclamante foi preso temporariamente no bojo da Operação Dardanários por supostamente integrar esquema criminoso liderado por Alexandre Baldy para o recebimento de vantagens ilícitas. 
    A petição da reclamação foi protocolada no dia 7.8.2020, às 18h13min.
    A defesa, no dia seguinte, às 12h24min, formulou pedido de extensão nos autos Reclamação n. 42.622/RJ, o qual foi deferido às 18h43min.
    É o breve relatório.
    Verifica-se que a defesa do reclamante impugnou o mesmo decreto prisional, expedido pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, na Reclamação n. 42.622/RJ, por meio de pedido de extensão, e também nestes autos, de forma autônoma.
    Fazendo um cotejo entre as petições, observa-se que os fundamentos utilizados foram os mesmo e também há identidade de pedidos. 
    Considerando que o pedido de extensão foi julgado procedente na Reclamação n. 42.622/RJ, não vislumbro interesse na continuidade deste feito.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF. 
    Tendo em vista a ausência de decretação de sigilo e de seus pressupostos legais, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça dos autos. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente